Tribunal: TCU
Processo: 003.425/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis desvios no uso de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do programa para requalificação de unidades básicas de saúde.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida representação apresentada pelo procurador-geral do Município de Capela/SE acerca de suposto desvio de verbas federais destinadas ao Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 1o, incisos I e II, 26, 28, II, e 58, II, da Lei 8.443/1992, 217, 235, 237, inciso III, e parágrafo único, 250, II, e 268, II, do Regimento Interno e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Ezequiel Ferreira Leite Neto e Sônia Regina Penalva Costa e aplicar-lhes multas individuais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.7. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. determinar à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde que, no prazo de 30 (trinta) dias, adote as medidas administrativas necessárias à regularização das transferências objeto das propostas 11639.26200001/14-003 e 11639.2620001/14-004, celebradas com o Município de Capela/SE, no âmbito do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde, seja buscando a devolução dos recursos prevista na regulamentação do programa, conforme os arts. 10, I, e 13, I, da Portaria GM/MS 340/2013 (redação incorporada à da Portaria de Consolidação 6, de 28 de setembro de 2017), seja adotando as medidas previstas no art. 23, § 1o, do Decreto 7.827/2012, para realocação de recursos do próprio ente beneficiário para cumprimento do objeto acordado. Caso não obtenha êxito, deverá ser instaurada tomada de contas especial, nos termos previstos no art. 7o, inciso VIII, do Decreto 9.795/2019; 9.9 encaminhar esta deliberação aos responsáveis, ao procurador-geral do Município de Capela/SE e à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde.